Tribunal: TCU
Processo: 024.059/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900032024, modalidade Concorrência (Objeto: Elaboração de Relatórios Periódicos de Segurança de Barragens - RPSB para as barragens de Tucutú, Terra Nova, Serra do Livramento, Mangueira, Complexo Negreiros (CCR Negreiros, Dique Negreiros e Dique 1217), Jati, Complexo Milagres (Barragem Milagres, Dique Milagres e Novo dique Milagres) e Atalho.)

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90003/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com valor estimado de R$ 2.605.587,93, cujo objeto é a contratação de empresa para consultoria especializada em segurança de barragens para a elaboração de Relatórios Periódicos de Segurança de Barragens - RPSB para as barragens de Tucutu, Terra Nova, Serra do Livramento, Mangueira, Complexo Negreiros (CCR Negreiros, Dique Negreiros e Dique 1217), Jati, Complexo Milagres (Barragem Milagres, Dique Milagres e Novo Dique Milagres) e Atalho; Considerando o parecer uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), peças 17 e 18; Considerando a argumentação apresentada pelo denunciante no sentido de que o objeto a ser contratado se caracteriza como "estudos técnicos" e se amolda à definição de "serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual", listados na alínea "a" do inciso XVIII do art. 6o da Lei 14.133/2021, o que inviabilizaria a adoção do tipo "menor preço", em atenção ao art. 37, § 2o, da Lei 14.133/2021; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que este Tribunal analisa no TC Processo 022.182/2024-1 , além da alegação de adoção do critério de julgamento de menor preço de forma indevida, objeto da presente denúncia, outros potenciais irregularidades ocorridas durante o processo, encontrando-se em fase de oitiva prévia com a parte jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 022.182/2024-1 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020; prejuízo da ciência desta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 024.059/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Identidade preservada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.